Tribunal: STF
Processo: RE 219934
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-10-13
Data de publicação: 2004-10-13

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. RESSALVA. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO.
DÉCIMOS DA DIFERENÇA ENTRE REMUNERAÇÃO DO CARGO DE QUE SEJA TITULAR
O SERVIDOR E DO CARGO EM FUNÇÃO OCUPADO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A Constituição Fedederal prevê, em seu
art. 37, II, in fine, a ressalva à possibilidade de "nomeações para
cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação", como exceção
à exigência de concurso público.
Inconstitucional o permissivo
constitucional estadual apenas na parte em que permite a
incorporação "a qualquer título" de décimos da diferença entre a
remuneração do cargo de que seja titular e a do cargo ou função que
venha a exercer. A generalização ofende o princípio democrático que
rege o acesso aos cargos públicos.
2. Ao Supremo Tribunal Federal,
como guardião maior da Constituição, incumbe declarar a
inconstitucionalidade de lei, sempre que esta se verificar, ainda
que ex officio, em razão do controle difuso, independente de pedido
expresso da parte.
3. O Ministério Público atuou, no caso
concreto. Não há vício de procedimento sustentado.
4. Embargos da
Assembléia Legislativa do Estado de São Paulo e do Estado de São
Paulo acolhidos em parte, para limitar a declaração de
inconstitucionalidade dos art. 133 da Constituição e 19 do se ADCT,
tão só, à expressão, "a qualquer título", constante do primeiro
dispositivo. Rejeitados, os do servidor, por não demonstrada a
existência da alegada omissão e por seu manifesto propósito
infringente.